Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-47.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-47.2019.8.14.0034

APELANTE: ANTONIO LUCIVALDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800025-47.2019.8.14.0034

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE:
ANTÔNIO LUCIVALDO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SETENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO LUCIVALDO DO NASCIMENTO
nos autos da
Ação de Restauração e Retificação de Registro Civil,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que indeferiu a inicial com base no art. 330, III, do CPC.

Em sua exordial
(Id. 4841020),
alega o autor que, ao procurar o Cartório Civil de Nova Timboteua, para proceder à retificação de seu registro civil com vistas à inclusão do sobrenome materno, foi informado que seu assento não havia sido encontrado, pelo que, ajuizou a presente ação buscando a restauração e retificação de seu registro civil.

O juízo de piso proferiu decisão indeferindo a inicial
(Id. 4841025)
, por inexistir interesse processual, já que o autor poderia obter a retificação através de requerimento administrativo diretamente ao Oficial do Cartório de Registro Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 4841030)
, defendendo que a opção de escolha pela via administrativa ou judicial é faculdade do apelante e que a obrigatoriedade de requerimento extrajudicial prévio constitui violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Requereu a reforma da decisão e o prosseguimento regular do feito.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse processual do apelante e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para efeito de retificação do registro civil.

Conforme consignou o juízo de piso, a Lei 6.015/1973, com suas posteriores alterações, possibilitou a retificação de registro, independentemente de prévia autorização judicial nas hipóteses que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata da necessidade de sua correção (art. 110).

Entretanto, tal disposição não retira da parte o direito de optar pela via judicial, uma vez que, o art. 109, do mesmo Diploma Legal estabelece tal possibilidade, senão vejamos:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

Da análise do dispositivo legal verifica-se que não há exceções à via judicial, e, portanto, exigir o prévio requerimento administrativo seria uma violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Anote-se que, conforme o relato do apelante em sua exordial, o mesmo procurou o Cartório e foi informado da não localização de seu assento, conforme certidão Id. 4841021 – pg. 3, pelo que a demanda não se restringe à retificação de seu registro, mas também à sua restauração.

Nesse contexto, mostra-se patente o interesse de agir do apelante, o que, somado à inexistência de qualquer dispositivo legal que o obrigue a prévio requerimento administrativo, configura seu interesse processual ante à demonstração da utilidade da prestação jurisdicional para os fins pretendidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AÇÃO DE LAVRATURA. ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 110 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS, ALTERADO PELA LEI Nº 12.100/09. DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO EXTEMPORÂNEA. RETIFICAÇÃO DIRETAMENTE NOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS.
AFASTADA A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE DO INTERESSADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73. VIA ADMINISTRATIVA É OPCIONAL E NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA ANULADA
. ERRO IN JUDICANDO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INCABÍVEL JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS A 1ª INSTÂNCIA
(TJ-PA - APL: 00074947420138140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/06/2016) – Grifei.

Desta feita, entendo caracterizado o interesse processual do autor/apelante, cumprindo a anulação da sentença de origem, restaurando-se o regular andamento do feito.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da ação.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024